Tribunal: STF
Processo: RHC 67127
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-02-21
Data de publicação: 1989-02-21

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CRIME CONTRA A HONRA DE MAGISTRADOS E
PROMOTORES. INSTAURAÇÃO DEFEITUOSA DO INQUERITO POLICIAL.
INQUERITO POLICIAL INSTAURADO A PARTIR DO PEDIDO DE JUIZES E
PROMOTORES QUE SE SENTIRAM OFENDIDOS. COAÇÃO ATRIBUIDA A
AUTORIDADE POLICIAL.
'HABEAS CORPUS' QUE DEVE SER DIRIGIDO A AUTORIDADE JUDICIÁRIA
SINGULAR DA COMARCA.
RECURSO IMPROVIDO.